Tribunal: TJSP
Processo: 0072135-30.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE (CP, ART. 171, CAPUT, C.C. O ART. 71) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ACUSADOS QUE, POR MEIO FRAUDULENTO, INDUZIRAM A EMPRESA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE (CP, ART. 171, CAPUT, C.C. O ART. 71) – APELO DA DEFESA BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – ACUSADOS QUE, POR MEIO FRAUDULENTO, INDUZIRAM A EMPRESA VÍTIMA EM ERRO, UTILIZANDO-SE CONTINUADAMENTE DE BILHETE ÚNICO DE TRANSPORTE CONTENDO CRÉDITOS FALSOS, CAUSANDO INEGÁVEL PREJUÍZO – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO FATO DESCABIDO, NÃO SE CARACTERIZANDO CRIME ÚNICO – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, ESTIPULADO REGIME INICIAL BRANDO E DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.